Tribunal: TJMT
Processo: 1014084-11.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014084-11.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGNALDO DA SILVA BARROS - CPF: 306.790.988-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL – PARTES IDÊNTICAS E MESMO CONTRATO EM DISCUSSÃO – VIABILIDADE E PERTINÊNCIA DE QUE AS AÇÕES SEJAM PROCESSADAS E JULGADAS PELO MESMO JUÍZO, AINDA QUE EM MOMENTOS DIFERENTES – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO EM CONTESTAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS COM BASE EM EVENTUAIS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES -

CONFLITO IMPROCEDENTE.

Ainda que não haja, propriamente,
conexão entre as ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato, podendo as ações tramitarem em separado, não há, a meu viso, impedimento de que elas tramitem no mesmo juízo, em momentos diferentes, ressaltando-se a viabilidade de que ambas as ações sejam julgadas pelo mesmo juízo, a fim de que haja decisões conflitantes, mormente porque se tratam de partes idênticas e mesmo contrato, salientando-se, ainda, que é provável que as alegações acerca de eventual abusividade contratual sejam reiteradas na Ação de Busca e Apreensão, o que é possível.

“(...) CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MESMO CONTRATO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 55, §3º, DO CPC/15 - PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL PELA REGRA DA PREVENÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentam como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Se for incontroversa a conexão entre as ações, a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC/15, art. 55, § 3º).

Se a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada antes da Ação Revisional, pelas regras de prevenção, atrai-se a competência do Juízo Suscitante, em que foi distribuída a primeira ação. Conflito improcedente”.

(N.U 1024558-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO PÚBLICO DA COMARCA DE CUIABÁ,
em face do
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC n. 1060018-97.2019.8.11.0041
, proposta por Agnaldo da Silva Barros em desfavor de Banco Volkswagen S/A.

Diz o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que o juízo suscitado, reconhecendo a conexão entre este processo e o de n° 1054693- 44.2019.8.11.0041, declarou-se incompetente para julgar e processar estes autos, determinando a sua remessa para o ora juízo suscitante.

Aduz que a ação sob n° 1054693-44.2019.8.11.0041, que tramita no juízo suscitante, é ação de busca e apreensão, que embora tenha sido despachada em primeiro lugar, não possui identidade da causa de pedir com a presente ação de consignação em pagamento aviada com o propósito de revisar cláusulas do contrato, não havendo que se falar em conexão.

Por fim, suscitou o presente conflito negativo de competência (Id. nº 48832470, págs. 01/02).

Exarada decisão, solicitando informações ao Juízo suscitado, além de designá-lo para resolver, se necessário, as medidas urgentes, provisoriamente.

Não foram prestadas as informações pelo Juízo suscitado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – deixa de opinar, alegando ausência de interesse público que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO PÚBLICO DA COMARCA DE CUIABÁ,
em face do
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC n. 1060018-97.2019.8.11.0041
, proposta por Agnaldo da Silva Barros em desfavor de Banco Volkswagen S/A.

Em síntese, o Juízo suscitado declina da competência, em razão de que se encontra ajuizada Ação de Busca e Apreensão, discutindo o mesmo contrato que ampara a ação revisional e com pretensão anulatória.

Pois bem.

A questão que envolve o feito constitui em eventual conexão entre a ação revisional n. e a ação de busca e apreensão, sendo idênticas as partes e o objeto: o Contrato n. 0038247714.

Nos termos do CPC, artigo 55, “caput”,
“
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

Assim, temos que, diante dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir; isto é, entre ações que tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo, o que é o caso dos autos.

Registre-se que o § 3º do artigo 55 do mesmo
Codex
trouxe mais elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas para julgamento conjunto, haja vista que o foco do legislador foi prestigiar a verdadeira essência valorativa da conexão, qual seja: impedir a prolação de decisões conflitantes e contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica.

Verifica-se que as partes celebraram a Operação Bancária na qual AGNALDO DA SILVA BARROS, firmou compromisso de pagar a importância em parcelas periódicas, decorrente do financiamento
veículo VW/UP! MOVE UP! TSI 12V, ANO 2016/2017, COR: BRANCA, PLACA QBT4961, CHASSI 9BWAH4122HT534203, RENAVAN 01109445323
.

Ocorre que, após manejada a ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário, o devedor propôs a presente demanda revisional, a qual foi distribuída para o Juízo Suscitado (3ª Vara Especializada em Direito Bancário - Cuiabá), que declinou da competência para evitar decisões contraditórias, haja vista que a relação jurídica objeto da Busca e Apreensão é idêntica ao da Revisional.

Desse modo, não há dúvida de que há identidade de partes e de causa de pedir, configurando-se a conexão entre ambas as demandas, sendo de rigor a reunião para julgamento conjunto, à luz do artigo 55, § 3º, do CPC/15.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMUNHÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR REMOTA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. - Deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota. - Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. - Conflito de competência conhecido para declarar o juízo suscitado competente
.”
(STJ - CC 49.434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2006, DJ 20/02/2006, p. 200) Demais precedentes do STJ:
Precedentes neste sentido: AG 604231, da relatoria do e. Min. Humberto Gomes de Barros, pub. no DJ de 11.02.05 e Resp 596938, da relatoria do e. Min. Castro Filho, pub. no DJ de 03.08.04.

Neste mesmo sentido, mostra-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CONFLITONEGATIVODE COMPETÊNCIA– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADADE DIREITOBANCÁRIODA CAPITALPELA REGRA DA PREVENÇÃO– CONFLITOPROCEDENTE. 1 – Se, ao ser citado para responder a Ação de Busca e Apreensão, o devedor fiduciário já havia manejado a Ação Revisional fundada na mesma operação bancária, é notório que ambas as ações são conexas entre si, sendo de rigor o julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes. 2 – No caso concreto, a Ação Revisional foi ajuizada antes da Ação de Busca e Apreensão, o que, pelas regras de prevenção, atrai a competência do Juízo em que foi distribuída a primeira ação, no caso, a revisional. Conflito procedente.
(TJMT – CC 1010508-44.2019.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – JULGAM. 05/12/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO - IDENTIDADE DE PARTES EM POLOS INVERSOS, E DE CAUSA DE PEDIR REMOTA - MESMA RELAÇÃO CONTRATUAL - CONEXÃO CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 55, CAPUT E § 3º, DO CPC – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - ARTIGO 55 DO CPC - PREVENÇÃO DAQUELE EM QUE OCORREU O PRIMEIRO REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 59 DO CPC - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT). 1. Verificada a possibilidade da prolação de decisões contraditórias ou conflitantes entre si caso as demandas, lastreadas no mesmo contrato, tramitem de forma apartada, impõe-se a reunião dos feitos para tramitação conjunta. Inteligência do § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil. 2. A reunião dos autos dos processosfar-se-á perante o MM. Juízo suscitante, que se tornou prevento em razão da distribuição da ação de busca e apreensão que precedeu o ajuizamento da revisional, égide do artigo 59 do CPC.
(TJMT – CC 1014660-38.2019.8.11.0000 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – JULGAM. 05/12/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL IDÊNTICAS – CONEXÃO MATERIAL - ART. 55, §3º, DO CPC - PREVENÇÃO - REGISTRO PROCESSUAL E DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 59 DO CPC - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3º). Quando ambas as demandas tramitam perante juízes com mesma competência territorial, considera-se prevento o juízo onde ocorreu o primeiro registro.(CPC, art. 59).
(TJMT – CC 1012384-34.2019.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO– JULGAM. 05/12/2019)

Na hipótese sob julgamento, foram propostas duas ações distintas que apresentam, de fato, causa de pedir próxima diversa, pois na ação de busca e apreensão o fundamento jurídico para embasar o pedido formulado é o inadimplemento, e na ação de consignação em pagamento cumulada com revisional justifica-se o pedido apresentado, notadamente, em razão da alegada abusividade de cláusulas contratuais.

Contudo, constata-se a ocorrência de conexão entre as referidas ações, afinal, ambas apresentam como causa de pedir remota o contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, celebrado entre as partes.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE este conflito de competência, e DECLARO competente o Juízo suscitante da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a
Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC n. 1060018-97.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021